Tribunal: TJSP
Processo: 2007845-44.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Indeferimento. Insurgência.Descabimento.Pessoa jurídica. Hipossuficiência que não se presume. Artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Ausente prova firme de que o custeio das despesas processuais poderia comprometer o bom andamento da saúde financeira da sociedade empresária. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.